Tribunal: STF
Processo: RE 515427
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Matéria criminal. 2. Inobservância
   do rito previsto no art. 38 da Lei 10.409/2002. 3. Nulidade
   absoluta. Violação ao direito de defesa e ao princípio da
   dignidade da pessoa humana. 4. Acórdão recorrido em consonância
   com a jurisprudência do STF. 5. Recurso extraordinário a que se
   nega provimento 6. Concessão de habeas corpus de ofício para
   determinar a expedição de alvará de soltura a fim de que o
   recorrido seja colocado imediatamente em liberdade, se por outro
   motivo não estiver preso (CPP, art. 654, § 2o).